Tribunal: STF
Processo: Rcl 94041
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: RESPONSABILIDADE. TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES
NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELA TURMA RECURSAL 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Rondônia, em 28.4.2026, contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Justiça do Estado de Rondônia, no Processo n. 7002651-40.2023.8.22.0017, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:
“RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO. UTILIZAÇÃO DOS VALORES SEQUESTRADOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE O TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO SEQUESTRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Rondônia contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento IBRUTINIBE 140mg e o sequestro de valores diante da inércia no cumprimento da tutela de urgência. Alega cumprimento da obrigação, pleiteia a devolução dos valores sequestrados e invoca o Tema 793 do STF para atribuir à União a responsabilidade primária pelo custeio. 
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado cumpriu integralmente a obrigação de fornecer o medicamento; (ii) analisar a manutenção do sequestro de valores utilizados pelo recorrido para aquisição do medicamento; (iii) verificar a responsabilidade solidária do Estado no fornecimento do medicamento. 
3. Demonstrado nos autos que o Estado tem realizado entregas parciais do medicamento, comprovando cumprimento da obrigação. 
4. A manutenção do sequestro de valores se justifica, pois o Autor utilizou os montantes para aquisição do medicamento durante períodos de desabastecimento, assegurando a continuidade do tratamento oncológico indispensável. 
5. A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme Tema 793 do STF, não cabendo direcionamento exclusivo à União no momento processual atual. 
6. Ausência de risco grave e de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. 
7. Recurso a que se nega provimento, com reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer pelo Estado; da validade do sequestro de valores utilizado pelo Autor para aquisição do medicamento e da responsabilidade solidária do Estado pelo fornecimento do medicamento” (fl. 35, e-doc. 2).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, nos termos seguintes:
“A decisão embargada enfrentou, de modo suficiente e coerente, os fundamentos jurídicos indispensáveis à resolução da controvérsia. Reconheceu o cumprimento parcial da obrigação pelo Estado, validou a manutenção do sequestro de valores para garantir a continuidade do tratamento do Autor e reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF. 
Da alegada omissão quanto aos Temas 6 e 1234 do STF 
O acórdão apreciou a tese da responsabilidade solidária (Tema 793) e fundamentou que a entrega do medicamento foi parcial, justificando a excepcionalidade da manutenção do sequestro. A análise dos requisitos do Tema 6 (não incorporação, prescrição médica, evidências científicas etc.) não era imprescindível ao caso concreto, porque a decisão não se baseou em uma recusa administrativa genérica, mas sim na efetividade da entrega e continuidade do tratamento. Como é cediço, o julgador não precisa abordar todos os precedentes se a tese não foi determinante para a conclusão. 
Além disso, o acórdão não se debruçou sobre a ausência de incorporação do medicamento nas listas do SUS, mas sim sobre o cumprimento da decisão judicial anteriormente proferida e o uso legítimo dos valores sequestrados. 
Da alegada omissão quanto às Súmulas vinculantes 60 e 61 do STF 
A decisão não deixou de aplicar os princípios contidos nas Súmulas vinculantes 60 e 61 do STF; apenas não os mencionou expressamente, o que não configura vício. A jurisprudência consolidada do STJ e STF reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais ou precedentes citados pelas partes, bastando enfrentar as questões jurídicas relevantes para o desfecho da causa, ou seja não é nula a decisão que não cita literal e exaustivamente todos os precedentes se a fundamentação for suficiente. A exemplo: (...)
Além do mais, o acórdão analisou os pontos essenciais e adotou fundamentação constitucional adequada (direito à saúde, efetividade da tutela e solidariedade entre os entes federativos), não havendo nulidade ou omissão que imponha retratação. 
Ante o exposto, VOTO para REJEITAR os Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Rondônia para manter a decisão tal como lançada, reconhecendo a suficiência da fundamentação adotada e afastando o alegado vício de omissão. 
É como voto” (fls. 5-7, e-doc. 2).

2. Afirma o reclamante que, “em 05 de dezembro de 2023, antes do julgamento de mérito do Tema 1.234, o autor[, José Santana,] propôs a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, sob o nº 7002651-40.2023.8.22.0017, pleiteando a condenação do Estado de Rondônia a fornecer o medicamento Ibrutinibe para uso em seu tratamento contra Leucemia Linfocítica Crônica RAI 3” (fl. 1).

Relata que “não houve consulta ao NATJUS, de modo que, ainda assim, a Sentença de Id. 24699159 foi pelo julgamento procedente do pedido para condenar o Estado de Rondônia a fornecer o medicamento durante o prazo de dois anos, fundamentando-se unicamente nos documentos médicos, juntados pela autora da ação, a partir do entendimento de que restavam presentes os três requisitos fixados pelo STJ na tese do Tema Repetitivo nº 106” (fl. 2).

Sustenta que “a D. Relatoria da 2ª Turma Recursal da Justiça do Estado de Rondônia negligenciou a superveniência do julgamento de mérito do Tema
nº 1.234, de repercussão geral, antes de negar provimento ao Recurso Inominado do Estado de Rondônia, sem sequer considerar o preenchimento dos requisitos vinculantes do aludido precedente qualificado” (fl. 4).

Alega que “o Acórdão reclamado não observou os incisos ‘III’ (itens 3.2 e 3.4) e ‘IV’, do Tema nº 1.234, da repercussão geral, tendo em vista que: (i) não previu o pagamento judicial segundo o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG); e, (ii) não realizou a análise judicial do ato de indeferimento administrativo do medicamento pelo SUS da forma devida, especialmente quanto ao ato administrativo comissivo da não incorporação pela CONITEC, contentando-se com a simples alegação de necessidade do medicamento, sem enfrentar as peculiaridades do caso” (fl. 9).

Argumenta que “o Acórdão reclamado se limitou a manter inalterada a sentença recorrida sem prever a limitação do pagamento judicial ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), inobservando, assim, o inciso ‘III’ (itens 3.2 e 3.4) do Tema nº 1.234, da repercussão geral, motivo pelo qual esta reclamação merece ser julgada procedente para cassar o pronunciamento questionado” (fl. 11). 

Assevera que, “quanto à não realização da análise judicial segundo o inciso ‘IV’, do Tema nº 1.234, o Acórdão reclamado ignorou o ato administrativo comissivo da não incorporação pela Conitec” (fl. 11).

Ressalta que, “no caso dos autos, resta evidente que não houve consulta ao NATJUS na fase de conhecimento, tampouco em grau de recurso. Assim, o Acórdão reclamado negligenciou a aplicação dos requisitos vinculantes ao julgar o Recurso Inominado, também por sequer colher a opinião técnica do NATJUS, enquanto, na prática, manteve inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pela autora da ação” (fl. 13).

Requer medida liminar para “a suspensão do Acórdão Reclamado, de Id. 26913729, proferido pela 2ª Turma Recursal da Justiça do Estado de Rondônia, no julgamento do Recurso Inominado (autos nº 7002651-40.2023.8.22.0017)” (fl. 13).

Pede, no mérito, “procedência desta Reclamação para, nos termos do
art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação, proferindo novo julgado ao recurso, e que observe integralmente as teses fixadas pelo STF a partir do contexto do julgamento de mérito do RE n. 1.366.243/SC (acordo interfederativo firmado no Tema nº 1.234)” (fl. 14).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a determinação de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS ao beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral
(RE 1.366.243)”.

A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal determina:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do
art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024).
No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, paradigma do Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (DJe 27.9.2024, grifos nossos).

7. Na espécie vertente, o beneficiário pretende a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento Ibrutinibe 140mg, em razão de diagnóstico de leucemia linfocítica crônica em estágio RAI 3.

A sentença proferida na origem, pela qual determinado o fornecimento do fármaco, data de 12.3.2024, portanto anterior ao julgamento dos Temas 6 e 1.234, invocados na presente reclamação.

Ao julgar o recurso inominado interposto contra essa decisão, a autoridade reclamada assentou:
“Do cumprimento da obrigação 
Consta nos autos que o Estado de Rondônia realizou as entregas do medicamento ao Autor de 240 unidades em 12/01/2024 (ID 24699169, p. 3) e mais 240 unidades em 02/10/2024 (ID 25774608, p. 4). Além disso, o Autor demonstrou que utilizou o valor sequestrado para adquirir mais do mesmo medicamento, conforme comprovante de pagamento à indústria farmacêutica no ID 24699200. 
Dessa forma, está comprovado que o Estado vem cumprindo regularmente a obrigação imposta na sentença. 
Do sequestro de valores 
Embora o Estado tenha cumprido parcialmente a obrigação com entregas de medicamentos em 12/01/2024 (ID 24699169, p. 3), 02/10/2024 (ID 25774608, p. 4), foi comprovado nos autos que o Autor utilizou o valor sequestrado para adquirir os medicamentos necessários para dar continuidade ao tratamento em momentos de desabastecimento ou atraso no fornecimento. 
Dessa forma, o valor sequestrado cumpriu integralmente a sua finalidade, garantindo o tratamento ininterrupto do Autor, que depende do medicamento para controle da doença grave que o acomete. A manutenção desse valor sob sua responsabilidade demonstra-se adequada e proporcional, considerando que sua utilização foi indispensável para resguardar seu direito à saúde e à vida. 
Da solidariedade entre os entes federativos e o Tema 793 do STF 
A responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, de acordo com o Tema 793 do STF. O direcionamento da execução à União, como pretendido pelo Recorrente, só seria aplicável após o trânsito em julgado da decisão e no âmbito de eventual ação de regresso, não sendo cabível no presente momento processual.
(...)
Ante o exposto, VOTO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, no sentido de: 
a) RECONHECER o cumprimento da obrigação de fazer por parte do Estado de Rondônia em diversas etapas do tratamento, com a entrega dos medicamentos em 12/01/2024 e 02/10/2024; 
b) MANTER o sequestro de valores realizado, considerando que o montante foi integralmente utilizado pelo recorrido para aquisição de medicamentos indispensáveis ao tratamento, nos momentos em que o fornecimento pelo Estado foi insuficiente, e 
c) RECONHECER a responsabilidade solidária do Estado pelo fornecimento do medicamento” (fls. 38-39, e-doc. 2).

Ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado, em 5.2.2025, incidindo, então, os precedentes de repercussão geral suscitados nesta reclamação, a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia manteve a obrigação de fornecimento do medicamento sem observar ou justificar, objetivamente, o cumprimento dos requisitos fixados por este Supremo Tribunal e definidos nas teses jurídicas neles fixadas.
A autoridade reclamada não observou as exigências constantes do da tese jurídica estabelecida no julgamento do Recurso Extraordinário
n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e do item 2, alíneas b, c, d, e e, e item 3, alínea a da tese do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral.

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido com observância das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal e dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, mantido o fornecimento do medicamento determinado até o reexame da matéria pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia no Processo
n. 7002651-40.2023.8.22.0017, conforme assentado pelo Supremo Tribunal nos paradigmas suscitados.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora